Tribunal: TJSP
Processo: 0002924-73.2015.8.26.0352
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Imposto Predial Urbano e Taxas de Expediente, de Remoção de Lixo Domiciliar e de Conservação de Vias e Logradouros Públicos dos exercícios de 2012 a 2014 – Sentença extintiva que reconheceu a nulidade da CDA – Valor da causa, na data da propositura da ação, inferior ao valor de alçada – Não cabimento do Recurso de Apelação – Aplicação do princípio da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Imposto Predial Urbano e Taxas de Expediente, de Remoção de Lixo Domiciliar e de Conservação de Vias e Logradouros Públicos dos exercícios de 2012 a 2014 – Sentença extintiva que reconheceu a nulidade da CDA – Valor da causa, na data da propositura da ação, inferior ao valor de alçada – Não cabimento do Recurso de Apelação – Aplicação do princípio da fungibilidade – Devolução dos autos ao Primeiro Grau para, se tempestivo o recurso, ser ele analisado como Embargos Infringentes – Recurso não conhecido, com determinação.